Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-61.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000111-61.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), LUSILENE COELHO SOARES - CPF: 770.901.601-49 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO NO NUCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - JUIZ TITULAR 3 - DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA MATERIAL. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. APLICAÇÃO DE MULTA NA FORMA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Lusilene Coelho Soares contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, reconhecendo a existência de coisa julgada no processo originário no 1003472-26.2023.8.11.0059 e extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. A agravante alegou que o
writ
foi protocolado antes do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a deserção do recurso e requereu a suspensão dos efeitos da decisão judicial impugnada. A parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar a tempestividade e admissibilidade do Mandado de Segurança à luz da coisa julgada; (II) analisar a possibilidade de sustentação oral em sede de Agravo Interno; (III) avaliar a incidência de multa nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A protocolização do Mandado de Segurança ocorreu após o trânsito em julgado do processo originário e seu arquivamento definitivo, configurando coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, o que inviabiliza nova análise da matéria.

4.

O art. 49, §2o, da Resolução TJMT/OE no 16/2023, que rege o Regimento Interno das Turmas Recursais, não prevê sustentação oral para julgamento de Agravo Interno, tornando-a inadmissível nesta fase recursal.

5.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando enfrentar os pontos essenciais à solução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Em caso de votação unânime,

com fulcro no art. 1.021, §4o, do CPC, impõem-se a

aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Agravo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Lusilene Coelho Soares em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por reconhecer a existência de coisa julgada no processo originário no 1003472-26.2023.8.11.0059, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC (id. 264320297).

A parte agravante afirma que a decisão ignorou as movimentações reais do processo e que, diferente do que foi registrado, o Mandado de Segurança foi apresentado
antes

do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a deserção do recurso.
Assim, requer o acolhimento do agravo com o consequente recebimento do
writ
e a suspensão dos efeitos da decisão judicial impugnada (id. 268626771).

Em contrapartida, a parte agravada
, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (id.

277456892 de 2o grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025